Tribunal: TJMT
Processo: 1005548-64.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005548-64.2023.8.11.0013
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
RECORRENTE: MARIA LETÍCIA DOS SANTOS
RECORRIDO: SERVIÇOS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c RESCISÃO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de TUTELA ANTECIPADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO- MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e danos morais em que objetiva a rescisão contratual, a restituição do valor pago e a indenização por danos morais.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Analisando o conjunto fático-probatório disponível nos autos, nota-se que a instalação das placas fotovoltaicas para geração de energia não fora realizada dentro do prazo ajustado pelas partes, razão pela qual o contrato não se efetivou, valendo-se o autor da prerrogativa que lhe cabe para romper o vínculo contratual ora existente.Conquanto o contrato de prestação de serviços de fornecimento de materiais e instalação de sistema solar fotovoltáico seja sinalagmático e bilateral, possível a rescisão unilateral, uma vez que ninguém é obrigado a permanecer contratado quando ausente o animus contrahendi. Desta forma, para todos os efeitos legais, o contrato encontra-se rescindido e o status quo deve ser restabelecido para o fim de determinar a restituição do valor pago pela autora à requerida ante a não prestação do serviço.Nesse particular, viável a restituição do valor repassado à reclamada por ocasião da contratação de cédula de crédito bancário no valor de R$22.241,00 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e um reis) – Id. 130113843. Dano moralO autor pleiteia a condenação da ré em danos morais na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais). À vista dos autos, a reclamante não conseguiu comprovar violação dos direitos da personalidade, tais como nome, imagem, intimidade, honra e outros constitucionalmente protegidos diante do contexto fático apresentado no caderno processual. O caso retrata mais uma situação corriqueira na qual todos os contratantes de serviço de instalação de placas fotovoltaicas, em maior ou menor extensão, estão sujeitos a passar, situação que, como regra, não gera violação dos direitos da personalidade a ponto de se traduzir na responsabilização por dano moral.Em outras palavras, a mera inexecução, descumprimento ou rompimento contratual, como no caso em tela, não gera, como regra, dever de reparação por dano moral, pois a situação é inábil a traduzir violação extrema aos direitos da personalidade.Nesse escólio, é esclarecedora a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:9. Destaque-se, todavia, que, “nem todo atentado a direitos de personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral” (BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.10. Desse modo, para que esteja configurado o dano moral, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. E, à falta de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em sociedade, deve o julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio.11. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que simples frustrações ou aborrecimentos são incapazes de causar danos morais, uma vez que "a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só se deve A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos recursais (Ato no 135 - Art. 6o e Ato no 172 - Art. 5o) Página 5 de 8Superior Tribunal de Justiça reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar" (REsp 1.234.549/SP, 3a Turma, DJe de 10.12.2012).12. No âmbito das relações negociais, esse entendimento se impõe de forma ainda mais categórica, pois, em regra, o descumprimento de quaisquer das obrigações pelas partes se resolve na esfera patrimonial, mediante a reparação de danos emergentes e/ou lucros cessantes, do pagamento de juros, de multas, etc. Quer dizer, cuidando-se de inadimplemento contratual, a caracterização do dano moral pressupõe muito mais do que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a direito da personalidade. 13. É o que decidiu esta Corte no julgamento do REsp 202.564/RJ (4a Turma, DJ de 01/10/2001), in litteris: “O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade”. RECURSO ESPECIAL No 1.651.957 - MG (2015/0095825-3) RELATORA :MINISTRA NANCY ANDRIGHI Ausente qualquer situação concreta de grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, o pedido de compensação por dano moral deve ser julgado improcedente. III - DISPOSITIVOAnte o exposto, resolvendo o mérito, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na exordial para:a) RESCINDIR o contrato individual de prestação de serviço celebrado entre Maria Letícia dos Santos e Serviços Soluções em Energia Ltda no que diz respeito à instalação de serviços de placas solares; b) DETERMINAR a reclamada a restituição dos valores pagos pelo autor, na forma do contrato bancário de Id. 130113843, no valor de R$22.241,00 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e um reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da contratação (10/11/2022) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação (08/03/2024). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição, nos termos do Art. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995..(...)”
4. O simples inadimplemento contratual, mesmo que tenha causado aborrecimentos à consumidora, não configura violação relevante aos direitos da personalidade capaz de justificar indenização por danos morais. Entendimento consolidado na jurisprudência exige demonstração de circunstâncias excepcionais para caracterizar o dano moral.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O mero descumprimento contratual, por si só, não acarreta procedência do pleito de danos morais.2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1015989-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)
5.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
6.Condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, e a requerente suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005548-64.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LETICIA DOS SANTOS - CPF: 048.266.531-90 (RECORRENTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), SERVICOS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - CNPJ: 40.481.725/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025